Tribunal: TJDFT
Processo: 0713474-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713474-59.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BENFICA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP E OUTROS RECORRIDO: ESPOLIO DE LINO MARTINS PINTO, ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ALIMENTAR. PRIVILÉGIO DOS CRÉDITOS ORIUNDOS DA LEGISLAÇÃO DO TRABALHO. PREFÊNCIA DO CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO REFORMADA. 1. A jurisprudência majoritária do STJ reconhece a preferência do crédito de honorários advocatícios em relação ao crédito tributário, em face do seu caráter alimentício e reconhecimento de privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho. Precedentes. 2. Reconhecimento de Repercussão Geral no tema 1.220 do STF em 09/06/2022 - RE 1.326.559 RG / SC - pendente de julgamento do mérito. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, §14, 876, §5o, ambos do CPC e 186, do CTN, afirmando que “os honorários advocatícios, ainda que possuam natureza alimentar, não constituem prestação alimentícia, não podem ser postos em preferência à satisfação do crédito tributário”. No aspecto, apontam divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta contrariedade aos artigos 85, §14, 876, §5o, ambos do CPC e 186, do CTN e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028